Tribunal: TJDFT
Processo: 0739333-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739333-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JORGE SALIN CAIED REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CAIED DE SA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0740212-18.2021.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por JORGE SALIN CAIED, representado por LUCIANA CAIED DE SÁ SAMPAIO, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, que disponibilize “o transporte do paciente, até a clínica de hemodiálise toda segunda, quarta e sexta, na hora das sessões do autor, bem como técnico de enfermagem 24 horas conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.” (Num. 109232975 - Pág. 2 do Feito originário). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Nomeio Luciana Caied de Sá Sampaio, filha do autor, sua curadora provisória, nos termos do art. 749, §1o do CPC. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por JORGE SALIN CAIED objetivando que a parte requerida MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA disponibilize o transporte do paciente, ora autor até a clínica de hemodiálise toda segunda, quarta e sexta, na hora das sessões do autor, bem como técnico de enfermagem 24 horas, vez que o plano fornece técnico apenas por 12 horas, em caráter de urgência, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo das perdas e danos; Após determinada a emenda à inicial, a curadora comprova no Id 109221441 - Pág. 3 a solicitação de esclarecimentos ao plano de saúde datada de 16/11/2021, relativa à interrupção do serviço anteriormente prestado, não tendo obtido resposta até a presente data. É o relatório. Decido. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, vez que o requerente é beneficiário do plano de saúde requerido, dependente da hemodiálise para manutenção da vida e que há expressa indicação no relatório médico anexado aos autos (Id 108621811 - Pág. 1) de que o paciente ‘não apresenta condições de ser transportado para a clínica de hemodiálise em carro comum, apenas em ambulância em função da gravidade do caso, risco de quedas, fraturas e hipotensões pós dialísticas’, bem como ressaltada a necessidade e cuidador 24 horas por dia em função da ‘dependência deste para a realização de atividades básicas, higiene, alimentação, administração de medicamentos e aferição de diurese’, restando comprovada a probabilidade do direito. De outro giro, em que pese a solicitação comprovada nos autos, não há justificativa plausível para suspensão do serviço, prestado até a data recente, o que viola direito fundamental do autor à prestação do serviço de saúde. Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA disponibilize o transporte do paciente, até a clínica de hemodiálise toda segunda, quarta e sexta, na hora das sessões do autor, bem como técnico de enfermagem 24 horas conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual arresto de verbas para o custeio do transporte individualizado. Dou a presente decisão força de mandado de citação e intimação. I.” (Num. 109232975 do Feito originário). Diz a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que contraria o vínculo firmado entre as partes, nos termos do Parecer Técnico n.o 05/2018 e da Resolução Normativa n.o 465, ambos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Ressalta que a cláusula 4.1 do contrato exclui qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar e que, assim, “cessa a responsabilidade financeira da Operadora após a alta hospitalar do Beneficiário, não havendo qualquer norma que obrigue a Agravante a custear tratamento, conforme orientação da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar: (Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018)” (Num. 31297036 - Pág. 7). Sustenta que, no “caso em tela não se trata somente de ausência no ROL da ANS da assistência domiciliar, bem como de remoção, mas de situação em que há EXPRESSO posicionamento da Agência em sentido contrário.” (Num. 31297036 - Pág. 7). Afirma que não procede a afirmativa constante da decisão agravada acerca da natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, haja vista que a natureza taxativa de tal lista consta da Resolução Normativa n.o 465/2021. Entende a Recorrente que não há probabilidade do direito quanto à pretensão do Agravado de impor à Agravante “o transporte integral para o seu deslocamento três vezes por semana por tempo indeterminado, às custas da Operadora, no qual narra expressamente em seu pedido liminar a exigência de disponibilização de ambulância toda segunda, quarta e sexta na hora das sessões de hemodiálise, bem como fornecimento de técnico de enfermagem 24 horas por dia” (Num. 31297036 - Pág. 8). Acrescenta que o caso versado na origem diz respeito a alta hospitalar e que, desse modo, a manutenção da decisão agravada irá ocasionar o desequilíbrio dos contratos quanto aos demais beneficiários, já que impõe o custeio de despesas não previstas no estudo atuarial, realizado com base na legislação em vigor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento “para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada no tocante a obrigação de transporte três vezes por semana.” (Num. 31297036 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 31297039 e 31297040). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0740212-18.2021.8.07.0001, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, que disponibilize “o transporte do paciente, até a clínica de hemodiálise toda segunda, quarta e sexta, na hora das sessões do autor, bem como técnico de enfermagem 24 horas conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.” (Num. 109232975 - Pág. 2 do Feito originário). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. Nesses termos, o caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da Ré quanto à disponibilização do home care necessário à manutenção da saúde e da vida do Autor/Agravado. Assim, deve-se sobrelevar os princípios basilares da sociedade política brasileira, insculpidos em sua Magna Carta de 1988, quais sejam: a dignidade da pessoa humana, a vida e a saúde, mesmo que em detrimento de eventuais direitos patrimoniais. Registre-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. Ademais, verificando-se o teor do relatório médico apresentado (Num. 108621811 do Feito originário), vê-se que o Agravado, idoso de mais de 68 (sessenta e oito) anos, em decorrência de complicações da COVID-19, recebeu diagnóstico de lesão renal aguda e necessidade de terapia renal substitutiva, na forma de hemodiálise, para manutenção da vida. Consta ainda do referido laudo médico que o Agravado “apresentou diversas complicações relacionadas ao COVID 19, sepse e internação prolongada em UTI. Recebeu alta sem condições de deambulação, estando dependente 24h por dia de cuidador. Não apresenta diurese satisfatória, sem sinais de recuperação da função renal e continua dependente de hemodiálise para manutenção da vida. Não apresenta condições de ser transportado para clínica de hemodiálise em carro comum, apenas em ambulância em função da gravidade do caso, risco de quedas, fraturas e hipotensões pós dialíticas. Portanto, o paciente apresenta indicação de hemodiálise domiciliar OU transporte para clínica de hemodiálise satélite em ambulância apropriada para o caso em questão. Necessita também de cuidador em tempo integral (24h/dia), em função de sua dependência deste para a realização de atividades básicas, higiene, alimentação, administração de medicamentos, aferição de diurese.” Diante dos fatos demonstrados, em princípio, não é razoável que a Agravante negue o tratamento prescrito, uma vez que “Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.” (AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016). Confira-se, acerca do tema, a jurisprudência emanada desta Casa de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CUSTEIO DE ‘HOME CARE’ PRESTAÇÃO NA MODALIDADE INTEGRAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. SERVIÇO ‘HOME CARE’. EXCLUSÃO DE TRATAMENTO. OFENSA À BOA FÉ OBJETIVA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Merece indeferimento o pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica que não comprova precariedade financeira a justificar a concessão do benefício. 2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez constatado que a apelação interposta preenche todos os requisitos constantes do art. 1.010 do CPC e que, na verdade, a matéria aventada em preliminar pelo apelado se confunde com o próprio mérito do recurso. 3. De acordo com a Súmula 608 do col. Superior Tribunal de Justiça: `Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão`. 4. Não obstante a inaplicabilidade do código consumerista, incide na espécie as normas do Código Civil, além da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde, segundo a Lei no 9.656/98, seja pela regulamentação dada à matéria pela agência reguladora competente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 5. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado, razão pela qual não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado ao consumidor. 6. Resta evidenciado que o paciente encontra-se acometido por grave doença, em crítico seu estado de saúde, sendo necessário o tratamento de ‘home care’, de forma integral, conforme indicação médica. (...). 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1134239, 20160111266895APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: 371/379 - grifei) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO N. 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DA SEGURADORA. ABUSIVA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre as operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e seus filiados (vide Resp. n. 1.285.483/PB), não se estende aos planos de saúde comerciais que oferecem serviço no âmbito do mercado de consumo, hipótese dos autos. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça apresenta sólido posicionamento no sentido de que as normas consumeristas se aplicam aos contratos de plano de saúde, conforme súmula 469, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais benéfica ao consumidor, sobretudo quando restritivas de direito e previstas em contrato de adesão. 2. Deve prevalecer a indicação de home care realizada por médico que já vem acompanhando o quadro clínico da paciente e que possui a expertise necessária para prescrever a modalidade de tratamento mais adequada. 2.1. Uma vez que a tabela de avaliação juntada pelo plano de saúde sequer menciona a especialidade da médica responsável, mas apenas a indicação de `médica assistente`, não há como a prova juntada pelo plano de saúde se sobrepor ao relatório médico anexado pela paciente. 3. A Resolução 428/2017 da ANS traz orientações para a cobertura assistencial mínima, do que se depreende que seu rol é apenas exemplificativo, podendo ser ampliado a depender da indicação médica frente às necessidades do paciente segurado. 4. O serviço de home care, quando recomendado pelo médico, deve ser custeado pelo plano de saúde, independentemente de previsão contratual, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. (...). 7. Apelo não provido. 8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor fixado em primeira instância.” (Acórdão n.1127043, 00118161420178070001, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. ‘Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar’ (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). 3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1932294/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021 - Grifei) Por seu turno, deve ser registrado que o transporte de paciente para a realização de hemodiálise, em veículo adequado à gravidade do caso, conforme já decidiu a egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, integra o tratamento home care e, portanto, deve ser coberto pelo Plano de Saúde. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. TRANSPORTE UTI MÓVEL DO DOMICÍLIO DO PACIENTE PARA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, razão pela qual não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. A utilização de UTI Móvel para o transporte de enfermo que necessita fazer hemodiálise compõe o tratamento médico e não pode ter seu custeio negado pelo plano de saúde. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 988047, 20160020401059AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 961/965) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista a nomeação de curador provisório (art. 749, parágrafo único, do CPC) ao Agravado. I. Brasília - DF, 07 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador